Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-34.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013749-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 980.847.801-82 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (APELADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO - CPF: 980.847.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO PARA QUE FOSSE A EXEQUANTE INTIMADA A ATUALIZAR O DÉBITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DJE/MT PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - LAPSO TEMPORAL E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INCLUÍDOS NO CÁLCULO - PUNIÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À EXECUTADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Levando-se em conta que o equívoco no procedimento adotado foi causado pelo Poder Judiciário, que demorou quase 2 (dois) anos para dar andamento ao feito bem como por não ter publicado os comandos judiciais junto ao DJE/MT, não se revela possível imputar os ônus da correção monetária incluindo o lapso temporal em que o processo permaneceu inerte bem como a multa pelo não pagamento voluntário à executada, que não deu causa e tampouco contribuiu para o equívoco procedimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução de Sentença, n.º
1013749-34.2018.8.11.0041,
movida em desfavor de
ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO
, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, determinando seja expedido o alvará em favor da credora.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo “
que ocorreu no caso nulidade processual por ausência de intimação nos termos da lei
”, haja vista não ter sido oportunizado a intimação pagar a condenação ou apresentar defesa sobre o valor executado de R$ 2.998,48 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

Menciona que “
além do erro cometido pelo juízo de piso em não publicar o Despacho nos termos da Lei por meio do DJE
”, o apelado elevou o valor da execução erroneamente, por culpa exclusiva do juízo de primeiro grau, em razão da falta de movimentação da ação durante 02 (dois) anos, entre a data da propositura da execução em agosto de 2019 e o recebimento em julho de 2021.

Cita que “
a escrivania cometeu um erro processual inconcebível, pois erroneamente certificou no dia 25/08/2021 que não houve pagamento no prazo, [...] o que é juridicamente impossível porque não houve decisão abrindo o referido prazo
”.

Aduz que “
que ambas as partes não aderiram ao juízo 100% digital, portanto, não há justifica plausível que afastasse a necessidade e obrigatoriedade de publicação via DJE do Despacho proferido (recebimento da execução e intimação para pagamento espontâneo)
”. Assim, considerando que não foi aberto prazo para a defesa, cita o apelante que “
a defesa foi apresentada espontaneamente e por consequência lógica, dentro do prazo legal
”, tendo em vista que apenas tomou conhecimento da execução quando houve publicação do despacho que declarava erroneamente o decurso de prazo para pagamento voluntário e solicitava que a apelada atualizasse o débito.

Reitera que não foi oportunizado o pagamento da condenação no prazo legal, pois não ocorreu intimação neste sentido.

Assim, diante o exposto, pugna a apelante pela anulação de todo o tramite processual ocorrido entre a prolação da decisão que determinou a correção do valor da causa e a condenação com aplicação de multa e juros e a sentença recorrida; bem como a expedição do alvará para ressarcimento do saldo remanescente.

A parte apelada por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, menciona que a impugnação fora interposta intempestivamente, considerando que o apelante foi intimado do despacho que intimou a parte autora para apresentar demonstrativo de débito atualizado, não tendo efetuado ao pagamento tempestivamente, muito menos impugnado, alegando que faz jus à inclusão da multa nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Execução de Sentença, n.º 1013749-34.2018.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, determinando seja expedido o alvará em favor da credora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi proposta pela ora executada Canopus Administradora de Consórcios S/A Ação de Busca e Apreensão (id. 114789495), convertida em Ação de Execução Forçada pelo Juízo
a quo
(id. 114789993).

Por considerar que a parte autora não comprovou a mora da executada, interpôs a ré Exceção de Pré-Executividade (id. 114790030), impugnada pela parte adversa (id. 114790034), não sendo aquela acolhida pelo Juízo
a quo
(id. 114790037).

Ulteriormente, interpôs a ré Recurso de Agravo de Instrumento (id. 114790046), alegando inépcia da Petição Inicial pela falta dos requisitos necessários para propositura da Ação de Busca e Apreensão, qual seja, a comprovação da mora; que, por unanimidade, foi julgado provido (id. 114790060), condenando o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluídos os honorários recursais.

Assim, passou a ré a buscar os honorários advocatícios arbitrados, tendo apresentado o calculo atualizado do débito, no valor de R$ 2.998,48 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), em 20 de agosto de 2019 (id. 114790063).

Contudo, somente em 14 de julho de 2021, sem que houvesse andamento ou publicações neste lapso temporal, ordenou o Juízo de Primeiro Grau que fosse o sucumbido intimado para pagamento o voluntário do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil; convertendo a demanda em Execução de Sentença e aplicando “
multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito e proceda-se a alteração dos polos da ação, se houver necessidade
” (id. 114790064).

Em 25 de agosto de 2021 foi certificado nos autos que “
decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 20/08/2021, sem sua efetivação [...] passando de Ação de Execução de Título Extrajudicial para Cumprimento de Sentença
” (id. 114790066).

Após intimada (id. 114790069), procedeu a autora com a atualização do débito, apresentado a monta de R$ 8.644,77 (oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), requerendo a penhora
on-line
do valor (id. 114790071). Tal pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
, que determinou seu cumprimento (ids. 114790073 e 114790074).

Irresignada, apresentou a executada Canopus Administradora de Consórcio S/A Impugnação à Execução e Penhora Realizada com Pedido de Efeito Suspensivo alegando acerca da ausência de “
publicação no DJE/MT para que o executado, ora impugnante, pudesse garantir efetuar o pagamento
” bem como que o excesso da execução se deu por culpa exclusiva do judiciário, por ter levado 2 (dois) anos para dar andamento ao feito, requerendo seja declarada a “
nulidade da decisão determinando a penhora e desfazimento imediato da penhora (se ocorrida) nas contas do impugnante
” (id. 114790076).

Foram bloqueados os valores das contas do executado (id. 114790081), sendo a monta vinculada aos autos, conforme certidão anexada (id. 114790083) junto com o extrato SISCONDJ (id. 114790084).

Após, foi certificado nos autos ter decorrido o prazo da autora para manifestação acerca da impugnação apresentada pelo requerido (id. 114790089) bem como que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi interposta intempestivamente (id. 114790092).

Sentenciando o feito (id. 114790093), o Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve o pagamento tempestivo por parte do executado bem como considerou que a impugnação foi interposta intempestivamente; justificou que o valor da condenação acresceu pela mora do próprio executado, que não efetivou o pagamento; julgando extinto o processo nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil; bem como determinando seja expedido o alvará em favor da credora.

Compulsando detidamente os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo de Primeiro Grau, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, constata-se que não houve andamento processual entre 20 de agosto de 2019 e 14 de julho de 2021, ou seja, quase 2 (dois) anos inerte. Ainda, como bem menciona a parte apelante, esta não foi intimada por meio do DJE/MT para que procedesse o pagamento voluntário da condenação.

Após a data de 20 de agosto de 2019, acerca do processo em comento, houve publicação para intimação apenas em 13 de setembro de 2021, por meio do DJE/MT n.º 11061/2021, intimando a parte autora para apresentar demonstrativo de débito atualizado, com as verbas do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo legal e indicar bens passíveis de penhora.

Dessa forma, corroborando com os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que o despacho intimando o sucumbido para pagamento voluntário (id. 60512595), bem como a certidão atestando que decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 20 de agosto de 2021, sem sua efetivação (id. 60713660) não foram publicados no DJE/MT.

Assim, diante de todo o exposto, levando-se em conta que o equívoco no procedimento adotado foi causado pelo Poder Judiciário, que demorou quase 2 (dois) anos para dar andamento ao feito bem como por não ter publicado os comandos judiciais junto ao DJE/MT, não se revela possível imputar o ônus à executada, que não deu causa e tampouco contribuiu para o equívoco procedimental.

Portanto, sensato seria intimar a credora para apresentar novo cálculo de atualização dos débitos, desconsiderando a correção monetária no lapso temporal em que o processo permaneceu inerte por culpa do Poder Judiciário bem como a desconstituição da multa por falta de pagamento voluntário, haja vista a ausência de publicação para que fosse tal ato fosse realizado.

Assim, afastando a incidência da multa bem como a correção monetária pelo período estipulado, o devedor deixa de ser punido por algo que não deu causa.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, desconstituindo a sentença recorrida , a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito; para declarar a nulidade da intimação eletrônica para o pagamento voluntário da condenação, tida como válida pelo Juízo
a quo
; intimar a credora para apresentar novo cálculo de atualização dos débitos, desconsiderando a correção monetária no lapso temporal em que o processo permaneceu inerte por culpa do Poder Judiciário bem como a desconstituição da multa por falta de pagamento voluntário; bem como seja realizada a devolução do montante constrito do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022